Tribunal: STF
Processo: HC 244274
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 



    2. Ressalvado entendimento pessoal sobre a matéria, ausente excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão preventiva, prevalece sua incompatibilidade com o regime semiaberto 



    3. Agravo interno desprovido.